Tribunal: TJBA
Processo: 8031744-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031744-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOSE ANTONIO SANTANA DA ASSUNCAO

Advogado(s)
:
EMILIA NAJLA ALVES DO ROSARIO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AVERBAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ORDEM DE SUSPENSÃO. ADEQUADA A LIDE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. AJUSTE DO VALOR, PERIODICIDADE E PRAZO. CABÍVEL. ART. 537 CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA AJUSTAR A MULTA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer, consistente em pedido de suspensão de descontos averbados em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:
Se cabe a suspensão dos descontos enquanto se discute a regularidade da contratação hostilizada, e se é cabível o ajuste da multa.

III. Razões de decidir:
Os autos e os de origem revelam, que o desconto hostilizado está averbado e ativo no benefício previdenciário do Agravado, verba essa de natureza alimentar, razão por que se mostra razoável a decisão que determinou a suspensão enquanto se discute a regularidade ou não da avença, visto que tal decréscimo pode prejudicar a subsistência do aposentado.

Forçosa a observância de que versam os autos sobre impugnação de descontos programados para ocorrerem mensalmente, e assim, tudo indica que a cominação por descumprimento da suspensão deva ocorrer em periodicidade correlata, bem assim, tendo em vista os valores discutidos e prazo para cumprimento, o pedido de redução das astreintes com dilação prazal aparenta ser admissível.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031744-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO SA e como Agravado JOSE ANTONIO SANTANA DA ASSUNCAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do relator.